Tribunal: TJPA
Processo: 0007082-05.2018.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007082-05.2018.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: ISAURINA BRITO DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE SALA DE AULA. PROVENTOS. VERBA DE NATUREZA EVENTUAL. NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AUSENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 24/STF. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Trata-se de apelação cível interposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUI contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação de Incorporação de gratificação após aposentadoria e cobrança de atrasados ajuizada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-IPASET, julgou procedente a pretensão formulada na inicial;

2-A verba de Gratificação de sala de aula constitui o plexo de gratificações pessoais, consistentes em verbas de natureza transitória, que são devidas em razão do desempenho de atividades sob condições especiais que justificam o plus salarial, despido de qualidade remuneratória. Por tal motivo, não se amolda ao instituto da incorporação, vez que, cessadas as condições que lhe dão ensejo, perece a correlata majoração;

3- O pagamento da gratificação de sala de aula decorre da necessidade da Administração de incentivo à docência dentro da sala de aula. Cessada esta condição, em razão da aposentadoria do servidor, não há que se falar na continuidade do pagamento por direito adquirido. Tema 24/STF;

4- A despeito da disposição do 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 3793/93 c/c art. 18, II da Lei nº 4.151 /98, que prevê a incorporação de gratificação comissionada aos vencimentos do servidor no Município de Tucuruí, em decorrência de sua natureza temporária, mesmo quando cessado o exercício que justificou o direito à incorporação, tal regra não foi recepcionada pelas Emendas 41/2003 e 47/2005, que alteraram o texto da CF/88, o que lhe retirou a eficácia normativa. Portanto, tais dispositivos contemplam letra morta, na medida em que malfere comando constitucional vigente;

5- Inversão do ônus sucumbenciais. Reforma da sentença.

6- Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em

conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente as pretensões deduzidas.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 29/05/2023 a 05/06/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUI
(Id. 13448501) contra sentença (Id. 13448500) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação de Incorporação de gratificação após aposentadoria e cobrança de atrasados ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUI
,
julgou procedente a pretensão formulada na inicial.

Em suas razões, o apelante sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, aduz que dada a natureza de PRÓ-LABORE da gratificação de sala de aula, a mesma não integra a base de contribuição e, por conseguinte, nos proventos da aposentadoria.

Explica que as gratificações à título de
pró-labore
são definidas como parcelas condicionadas ao exercício de uma atividade específica e, portanto, tem caráter excepcional, perdurando somente enquanto o servidor estiver no exercício da atividade. Que uma vez cessada a condição especial, a Administração pode suspender o pagamento respectivo.

Diz que a gratificação de sala de aula, objeto da demanda, encontra previsão legal no art.27 da Lei 9.860/2016, que dispõe sobre o PCCR do magistério público municipal e que o seu pagamento está condicionado a atuação do professor em sala de aula.

Em síntese, sustenta a inviabilidade de implementar, na folha de pagamento, o valor da gratificação de sala de aula no mesmo percentual pago quando a servidora estava na ativa, face a natureza
pro-labore
que reveste a referida gratificação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões (Id. 13448502) de Isaurina Brito de Andrade infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença.

Feito redistribuído à minha relatoria (ID. 13484622).

O Ministério Público deixa de emitir parecer (Id. 13725713).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

PRELIMINAR – ILETIMIDADE PASSIVA

O apelante alega não ser parte legitima para figurar na lide uma vez que não é responsável por promover os descontos previdenciários nos vencimentos do servidor municipal, cabendo tal atribuição a cada órgão a qual aquele está vinculado.

A tese ora arguida não prospera.

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais - IPASET é a autarquia municipal de referência em gestão previdenciária, sendo pessoa jurídica de direito público dotado de autonomia administrativa, financeira e patrimônio próprio, conforme dispõe o art.4º da Lei 9.757/2013.

“Art. 4º O Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí – RPPST - será gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí - IPASET, Autarquia Municipal, dotada de personalidade jurídica e submetida ao regime jurídico de Direito Público, que terá foro e sede na cidade de Tucuruí, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, com prazo de duração indeterminado.”

Acrescente-se ainda que, dentre as funções do referido instituto tem-se superintender a concessão e efetuar o pagamento dos benefícios próprios da previdência social do Município de Tucuruí.

“Art. 5º São finalidades do IPASET:

I - arrecadar as contribuições devidas ao RPPST- de Tucuruí;

II - administrar os recursos que lhe forem destinados; e

III - superintender a concessão e efetuar o pagamento dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social de Tucuruí aos seus beneficiários, nos termos e limites desta Lei, observadas as disposições pertinentes da Constituição Federal.”

Portanto, considerando que o IPASET goza de personalidade jurídica, patrimônios e receitas próprias, bem como tem gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas, não há como acolher sua tese de ilegitimidade passiva.

Nesse sentido trago jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL MUNICÍPIO DE TUCURUÍ – PREFEITURA MUNICIPAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE RETROATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO COMISSIONADA. ART. 64 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.793/93. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Tucuruí – IPASET - tem personalidade jurídica própria e capacidade processual, conferidas quando de sua criação pela Lei 9.757/2013, na qualidade de autarquia dotada de autonomia administrativa, econômica e financeira, sendo responsável por superintender não havendo falar em legitimidade passiva ad causam do Município de Tucuruí.

2 - É o IPASET o responsável por conceder e efetuar o pagamento dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social de Tucuruí, conforme art. 5º da Lei 9.757/2013, sendo também, responsável pela elaboração dos cálculos necessários para saber o quantum dos proventos de aposentadoria, conforme art.63, do mesmo diploma legal.

3 - Por consequência e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária devida pela autora, para que perfaça o total de doze por cento (12%) sobre o valor da causa.

4 - Recursos de Apelação conhecido e desprovido. (AP -Proc. 0007127-09.2018.8.14.0061, Rel. Desa EZILDA PASTANA MUTRAN, Data do documento: 23/06/2020, TJPA)”

Pelas razões acima, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Incorporação de gratificação após aposentadoria e de cobrança de atrasados julgou procedente o pedido, nos termos dispositivos transcritos:

“
DISPOSITIVO

Ex positis
, com fulcro nas razões ao norte alinhavadas, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, com base nos argumentos acima elencados, passando a determinar o seguinte:

1.O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUCURUÍ - IPASET, fica condenado a, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, implementar o pagamento da gratificação de desempenho de atividades em sala de aula na aposentadoria da requerente, no percentual de 30% (trinta por cento), nos termos em que lhe era pago quando integrava os quadros dos servidores da ativa. A omissão do cumprimento da determinação no prazo acima indicado implicará em multa por dia de atraso no valor de 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que deverá eventualmente ser convertido em favor da parte demandante.

2.O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUCURUÍ - IPASET fica condenado ao pagamento do retroativo, até cinco anos anteriores a data da propositura da presente ação, relativo a gratificação acima indicada no percentual de 30% (trinta por cento), devendo a parte receber os valores que deveria ter recebido enquanto esteve aposentada e não recebeu. Os valores deverão ser atualizados monetariamente aos dias de hoje pelo índice IPCA-E.

3.Sobre os valores a título de pagamento retroativo deverão incidir juros moratórios a contar da propositura da presente ação, com base nos índices de remuneração da caderneta de poupança, ou seja, em 0.5% (meio por cento) ao mês, desde a propositura da presente ação.”

A verba de
Gratificação de sala de aula
constitui o plexo de gratificações pessoais, consistentes em verbas de natureza transitória, que são devidas em razão do desempenho de atividades sob condições especiais que justificam o plus salarial, despido de qualidade remuneratória. Por tal razão, não se amoldam ao instituto da incorporação, pois, uma vez cessadas as condições que lhe dão ensejo, perece a correlata majoração.

Neste sentido, ensina Hely Lopes Meirelles na lição que segue:

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor,
mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, 'são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas
. (Direito Administrativo Brasileiro, editora Malheiros, 21ª edição, 1996, p. 416 e seguintes).

(...)”

A remuneração da gratificação de sala de aula está disposta na lei municipal nº. 9.860/2016 (DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, ESTADO DO PARÁ), que transcrevo:

“Art.27. Além do vencimento, o profissional do magistério poderá perceber as seguintes vantagens:

Gratificações:

(...)

d. Gratificação de sala de aula;

Art.32. A
gratificação de sala de aula será paga a razão de 30% (trinta por cento) da carga horária trabalhada.”

Consigno que o recebimento ininterrupto e habitual da gratificação de sala de aula por vários anos não elide o caráter precário da verba, pois sua gênese reside na condição excepcional de trabalho, e não no tempo em que perdure.

Inclusive, a despeito de não passar despercebido a disposição do 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 3793/93 c/c art. 18, II da Lei nº 4.151 /98, que prevê a incorporação de gratificação comissionada aos vencimentos do servidor no Município de Tucuruí, em decorrência de sua natureza temporária, mesmo quando cessado o exercício que o justificou o direito à incorporação, tal regra não foi recepcionada pelas Emendas 41/2003 e 47/2005, que alteraram o texto da CF/88, o que lhe retirou a eficácia normativa. Portanto, tais dispositivos contemplam letra morta, na medida em que malfere comando constitucional vigente.

Portanto, com o advento das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, restou impossibilitada a incorporação de verbas de caráter eventual, ainda que remanescesse a previsão legal. Transcrevo os textos constitucionais:

“EC Nº 41/2003:

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições.”

“EC Nº 47/2005:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: (...)

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”

A propósito, a despeito da tese da autora, isto é, que de acordo com o art.6º da EC nº.41/2003, os
servidores que ingressarem no serviço público até a data da publicação da referida emenda tem direito a aposentadoria com proventos integrais
(ID. 13448493 - Pág. 7), a mesma não merece guarida, isso porque, no caso em tela, segundo os documentos constantes nos autos, a apelada somente passou para a inatividade, no final do ano de 2017. Portanto, antes da edição das
ECs
n. 41/2003 e 47/2005, ela não estava aposentada.

À luz do exposto, os proventos da aposentaria contemplam, unicamente, o valor da remuneração do cargo efetivo. Logo, tendo em vista que gratificação de sala de aula não se a molda ao conceito de remuneração, a sua não incorporação não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Nessa senda, não faz jus a inserção da gratificação de sala de aula no percentual de 30% da carga horária trabalhada, máxime, o pagamento da referida gratificação tem caráter eventual e deu-se pelo incentivo à docência dentro da sala de aula. Cessada esta condição, em razão da aposentadoria, não há que se falar na continuidade do seu pagamento. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA EXERCENTE DO CARGO DE PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE NOS CÁLCULOS DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O essencial a ser destramado no presente caso cinge-se em verificar se é possível a servidora pública municipal exercente do cargo de professora tem direito à incorporação de gratificação de regência de classe nos cálculos da aposentadoria II. O caso dos autos é típico exemplo de gratificação propter laborem, de modo que somente se justifica enquanto o servidor público estiver exercendo a atividade. Cessado o trabalho, desaparece a obrigação da Administração em pagar o acréscimo vencimental. III. O saudoso Professor Hely Lopes Meireles ensina o seguinte a respeito da gratificação de serviço propter laborem. Veja-se: "Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. Cessado o trabalho que lhes da causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justifiquem, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí porque não se incorporam automaticamente ao vencimento, não são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador" (in Curso de Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 27. ed. São Paulo, 2002, pp. 463/464). IV. A Lei Municipal nº 694/2009 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério do Município de Ipueiras, seguiu na mesma direção, prevendo a gratificação de efetiva regência de classe no art. 59, III e art. 75, veja-se: Art. 59  Além do vencimento, o professor fará jus às seguintes vantagens: Das Gratificações: (...) Pela Efetiva Regência de Classe. Art. 75. Não se incorporam aos vencimentos e proventos de aposentadoria as gratificações e adicionais estabelecidos neste Plano e as decorrentes da ocupação de cargo em comissão. Esse, portanto, é o entendimento do Egr. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, senão vejamos Precedentes desta Corte. V. Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 15 de março de 2021 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator (TJ-CE - AC: 00070159320148060096 CE 0007015-93.2014.8.06.0096, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 15/03/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR PROFESSORA APOSENTADA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL EM FACE DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IBPREV. PRETENSA INCORPORAÇÃO DAS VERBAS DENOMINADAS "REGÊNCIA DE CLASSE" E "CURSOS" AO CÁLCULO DE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, COM A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS ORIUNDAS DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, RETROATIVAS À DATA DE SUA APOSENTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. (1) INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE E O ADICIONAL DE CURSOS SÃO VANTAGENS PERMANENTES, NÃO FORAM EXCLUÍDAS PELO ART. 17 DA LCM N. 174/2011, BEM COMO SOBRE AS QUAIS INCIDIU CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IBPREV. OUTROSSIM, QUE HOUVE REDUÇÃO EM SEUS VENCIMENTOS. TESES AFASTADAS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 174/2011 (INSTITUI O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE - RPPS E SEUS PLANOS, CRIA O INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA IBPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS) QUE FACULTOU A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS VERBAS TEMPORÁRIAS, POSSIBILITANDO O AUMENTO NA MÉDIA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. OPÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO REALIZADA PELA AUTORA. APOSENTAÇÃO COM BASE NO ÚLTIMO VENCIMENTO COM PARIDADE. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS QUE COMPREENDE APENAS AS VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE. NATUREZA TRANSITÓRIA DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE QUE IMPEDE A SUA INCORPORAÇÃO AOS PROVIMENTOS DE INATIVIDADE. PRECEDENTES. DO MESMO MODO, A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE CURSOS NOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA OBSTA SUA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE É SUBORDINADA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, PELO QUE, PARA QUE UMA GRATIFICAÇÃO SE INCORPORE AOS VENCIMENTOS APÓS DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, DEVE HAVER EXPRESSA PREVISÃO EM LEI. AUSENTE A PREVISÃO LEGAL, NÃO HÁ FALAR, PORTANTO, EM DIREITO ADQUIRIDO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO QUANDO CESSAM AS CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE A ENSEJAM, TAMPOUCO EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEMANDANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 00084855920138240011 Brusque 0008485-59.2013.8.24.0011, Relator: Denise de Souza Luiz Francoski, Data de Julgamento: 25/06/2020, Quinta Câmara de Direito Público).

PODER JUDICIÁRIO GABINETE DES. MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. SERVIDORA READAPTADA. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. NATUREZA PROPTER LABOREM. VERBA DEVIDA AOS SERVIDORES QUE EFETIVAMENTE ESTEJAM NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES EXCLUSIVAS EM SALA DE AULA. VENCIMENTO INALTERADO. AUSÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. PAGAMENTO DA VANTAGEM QUANTO AO PERÍODO DE EXERCÍCIOS DE OUTRAS AT. (TJ-PB - AC: 08033784820188150731, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2022, 3ª Câmara Cível).”

A propósito, cito a Tese de Repercussão Geral fixada no Tema 24 do STF, a partir do julgamento do RE 563.708, em 2/5/2013, de relatoria da Ministra Carmen Lucia, que assim dispõe:

“Tema 24

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.”

Portanto, o servidor não poderá incorporar a gratificação pleiteada, quando passa para a inatividade até porque a gratificação em espeque é dada em percentual equivalente a carga horária.

Consigno que como a gratificação, em análise, não pode integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, a hipótese do desconto previdenciário sobre a aludida verba é indevida, já que não integrarão os proventos de aposentadoria da apelada.
Todavia, essa questão por não ser objeto da ação ordinária em análise, não há como ser enfrentada.

Pelas razões acima, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente as pretensões deduzidas.

Como corolário, inverte-se o ônus da sucumbência para condenar a apelada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, ficando suspenso a sua exigibilidade diante da gratuidade e justiça deferida no evento nº. 13448495 - Pág. 3

Ante o exposto,
conheço e dou-lhe provimento
à apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos constantes na ação ordinária.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 29 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2023